Tribunal: TJMT
Processo: 1043190-07.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043190-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON PEDROSO DO NASCIMENTO - CPF: 030.491.251-44 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), CELIMAR HOTEIS LTDA - CNPJ: 02.476.318/0001-79 (RECORRIDO), DANIELA DE JESUS MARANHA - CPF: 179.060.557-13 (ADVOGADO), CASSIA MATTOS PIMENTA DE MORAES - CPF: 510.625.427-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 099.974.717-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL, PROCESSU
AL CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA E INTERMEDIAÇÃO DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA E AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade ativa e passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito materi
al coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos
autos, a
coincidência
das partes
na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
as
legitima
para
figurarem
tanto no polo
ativo

quanto
no
passivo
.

2.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de e
xecutá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.20
23.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos a
utos, há falha na prestação dos serviços de hotelaria e daintermediação de
sua compra e venda, visto que a reserva foi cancelada
unilateralmente pelas partes reclamadas e
sem
qualquer
justificativa
. P
ara agravar ainda mais a situação, não houve qualquer notificação
encaminhada
ao consumidor, que tomou
ciência do cancelamento somente quando já estava no local da hospedagem, em outra cidade
, e se viu obrigado a desembolsar valores para realizar novamente a reserva no hotel
.

3.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/
2016,
DJe
09/12/2016).

Não
obstante
a

isso
,
destaca
-se que
quando

os

danos

foram

causados

por

parceiros

empresariais
,
todos

eles

respondem

solidariamente

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
. Vale
ressaltar
,
ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil,
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
(STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI e STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/201
1)
.
Portanto
, tanto
a

empresa que intermediou a compra e venda da reserva
de hotel
quanto
a que
presta

os

serviços
de
hotelaria

devem
responder
solidariamente

pelos

prejuízos

causados

ao

consumidor
.

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassif
icados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio do comprovante de transferência para pagamento da reserv a

realizada
, no valor de R$ 2.877,08 (ID 283367445/PJe2).
Embora
a
parte

recorrente

tenha

alegado
ser
devida
a
restituição

apenas
da
quantia
de R$ 1.281,48,
correspondente

ao
valor
efetivamente

pago
pela
reserva
de hotel, e que o valor
remanescente
se
refe
riria

às

passagens

aéreas
,
observa
-se que
nenhuma
das
empresas

requeridas

apresentou

provas

nesse

sentido
. Demais
disso
,
tal

alegação

não
se
fundamenta

em

fatos

concretos
, mas
apenas

em

suposições
,
sem

qualquer

certeza
. É o que se
depreende
da
afirmação
de
que "
os
R$ 1.595,60 (um mil,
quinhentos e noventa e cinco reaise sessenta centavos) restantes
,
provavelmente
,
são

referentes

às

passagens

aéreas

inclusas
no
pacote
de
viagens

adquirido
com a
corré
123 Viagens eTurismo
Ltda
".
Portanto
,
estando

comprovada
a
perda

emergente

consistente
no
pagamento

pelos

serviços
de
hotelaria
, é
devida
a
restituição
integral do valor
pago
.

5.
Dano moral.
A

falha na prestação de serviço que frustra significativamente a expectativa do consumidor que espera pelo resultado por longo período, caracteriza
dano moral (N.U 1075447-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Re
cursal, Julgado em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024; N.U 1000294-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024; e N.U 1000196-64.2023.8.11.0001, TUR
MA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023). No presente caso, mostra-se clara a
frustração da expectativa do reclamante em ter os serviços que contratou prestados adequadame
nte, principalmente por ter programado uma viagem com sua família e, somente ao chegar no destino, tomou ciência de que as reservas do hotel haviam sido canceladas, hipóteses suficiente paragerar dano moral (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024 e N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado
no DJE 18/02/2022). Ademais, destaca-se que a parte reclamante "
entrou em contato com a reclamada administrativamente para ter sua questão resolvida, porém, não teve o ressarcimento dos valores
", ou seja, além do cancelamento indevido da reserva,
não houve
a devida restituição da quantia ao consumidor, o que também contribui para o dano moral

(N.U 8055669-86.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023).

6.
Quantum

indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição d
a conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
frustração
da
viagem
do
reclamante
,
somado

ainda
à
ausência
d
e
restituição
do valor
devido
a
ele
, o
quantum

indenizatório
de
R$ 2.000,00
para a
compensação
do
dano
moral se
mostra
inferior
ao
que
vem

sendo

aplicado
pela
Turma

Recursal

em

situações

similares
,
todavia
,
considerando que foi negado seguimento ao recurso
interposto pela parte reclamante,em respeito ao princípio
non reformatio in pejus,
o montante fixado na sentençadeve ser mantido.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobr
e
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada

no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1043190-07.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CELIMAR HOTEIS LTDA

Recorridos
:
JEFFERSON PEDROSO DO NASCIMENTO e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JEFFERSON
PEDROSO DO
NASCIMENTO
ajuizou

reclamação

em
face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e CELIMAR HOTEIS LTDA - EPP.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc.
Autorizada

pelo

disposto
no art. 38, da Lei nº 9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.
Fundamento
.
Decido
.
Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o
mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna -se desnecessár ia a produção de outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apr
esentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. PRELIMINARMENTE Com
relação
à
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

arguida
pela
reclamada
,
rejeito
-a,
uma

vez que, em se tratando de relação de consumo
, o Có
digo de
Defesa
do
Consumidor
,
em

seu
art. 7º,
parágrafo

único
,
estabelece
a
responsabilidade

solidária
entre
todos

os

integrantes
da
cadeia
de
fornecedores
.
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
,
uma

vez
que
ficou

demonstrada
a
relação

jurídica
entre
a
parte

reclamante
e as
reclamadas
, tendo
em
vista que o
reclamante
é
contratante
das
reservas
(ID 137068418), tendo
direito
a
pleitear

reparação
civil
por

eventuais

danos
que
tenha

sofrido
. - DA SUSPENSÃO DO PROCESSO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E RECUPERAÇÃO JU
DICIAL A
reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
sustenta

em

preliminar
a
necessidade
de
suspensão
da
presente

ação
,
haja
vista
existência
de
ação

coletiva
,
bem

como
, que a
mesma
se
encontra

em

recuperação
judicial.
Contudo
,
não

lhe

assiste

razão
. O Código de

Defesa
do
Consumidor

estabelece
que as
ações

coletivas

não

induzem

litispendência
para as
ações

individuais
,
bem

como
, que
os

efeitos
da
coisa

julgada

erga
omnes
ou
ultra partes
só

beneficiarão

os

autores
das
ações

individuais
se
requererem
a
suspensão
do

processo
. Art. 104, CDC - As
ações

coletivas
,
previstas

nos

incisos
I e II e do
parágrafo

único
do art. 81,
não

induzem

litispendência
para as
ações

individuais
, mas
os

efeitos
da
coisa

julgada

erga
omnes
ou
ultra partes a que
aludem

os

incisos
II e III d
o
artigo
anterior
não

beneficiarão

os

autores
das
ações

individuais
, se
não
for
requerida

sua

suspensão
no
prazo
de
trinta

dias
, a
contar
da
ciência

nos
autos do
ajuizamento
da
ação

coletiva
.
Deste

feito
, a
ação

coletiva

não

restringe
o
direito
da
parte

em

propor

ação
individual.
Ademais
,
não

foi

demonstrado
que
os

juízes
das
ações

coletivas

determinaram
a
suspensão
dos
demais

processos
.
Outrossim
, o
processo
de
recuperação
judicial
não

acarreta

suspensão

ou

atração

ao

juízo
universal
em

relação
à
ação
que
demanda

quantia

ilíquida
,
nos

termos
do art. 6, §1º, da Lei 11.101/2005. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – DEMANDADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO
DA PRETENSÃO MONITÓRIA – ESPÉCIE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 6°, II E § 1° DA LEI N° 11.101/2005, DADA PELA LEI Nº 14.112 DE 2020 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAI
S. Como a
parte

apelante

apresentou

devidamente

os

fundamentos
de
fato
e de
direito
a
fim
de
impugnar

efetivamente

os

fundamentos
da
sentença
,
deve
ser
afastada
a
preliminar

relativa
à
violação

ao

princípio
da
dialeticidade
. A
vigente

redação
do art. 6º da
Lei nº 11.101/2005, dada pela Lei nº 14.112 de 2020, nada
diz

acerca
da
propalada

imperativa

suspensão
das
ações
de
conhecimento
que
tramitam
contra o
devedor

recuperando
,
sendo
expresso,
em

seu
§1º,
quanto

ao

prosseguimento
dos
processos

em
que se
demand
a

quantia

ilíquida
, as quais
terão

prosseguimento

nos

juízos

em
que
tramitam
. Logo,
não

havendo

mácula
no
julgamento
do
feito

efetuado

pelo

juízo
a quo, o qual, pela
vigente

redação
da Lei nº 11.101/2005,
pode
ser
realizado

sem

problema

algum
,
não

merece

q
ualquer

reparo
a
sentença
singular. (N.U 0001665-12.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
19/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023) (
grifo

nosso
) Assim, REJEITO
a
preliminar

arguida
. MÉRITO
Trata
-se de
demanda

proposta

por
JEFFERSON PEDROSO DO NASCIMENTO
em
face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA E CELIMAR HOTEIS LTDA.
Aduz
a
parte

autora
que
efetuou
a
reserva
no hotel
reclamado

através
da
plataforna
da
reclamada
123
milhas
no valor de R$ 2.877,08 (
dois
mil
oitocentos
e
setenta
e
sete
reais e
oito centavos). Alega que, em que pese a confirmação das reservas pela reclamada
123
milhas
, no
momento

em
que
chegou
no hotel para se
hospedar
,
foi

informado

pelo

reclamado
CELIM
AR HOTEIS LTDA
acerca
da
ausência
de
reservas

em

seu

nome
, tendo que
realizar
o
pagamento
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) no
momento
do
check
in para
garantir
a
estadia
. Nesse
sentido

pleiteia
a
restituição
do valor de R$ 2.877,08 (
dois mil oitocentos e se tenta e sete
reais e
oito
centavos),
além
de
danos

morais
. Tentada a
conciliação
,
esta

restou

infrutífera
. A
empresa

Reclamada
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
apresentou

tempestiva

Contestação
,
informando
que
não

praticou

qualquer

ato

capaz
de
ensejar
no
dever

de
reparação
,
uma

vez
que
atuou

como

mera

intermediária

na

relação
de
consumo
e que fora
realizada
a
reserva
junto
ao
hotel,
razão
pela qual
não

deve
ser
responsabilizada
.
Pugnou

pelo

julgamento
que
reconheça
a
inexistência
de
danos

morais
e do
dever
de
in
denizar
(
improcedência
dos
pedidos

iniciais
). A
empresa

reclamada
CELIMAR HOTEIS LTDA.
apresentou

tempestiva

Contestação
,
informando que realizou o cancelamento das reservas a pedido da empresa
123
milhas
, e que
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

narr
ados
,
não

havendo

ilícito

por

parte

desta

reclamada
. Assim,
requer
a
improcedência
dos
pedidos
. A
Reclamante

apresentou

impugnação

às

contestações
. Pois
bem
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
parcial

razão

ass
iste
à
parte

autora
. Isto
porque
,
verifica
-se que o
caso

em

questão
,
trata
-se de
autêntica

relação
de
consumo
, e
não
é
demais

lembrar
que,
neste

conflito
de interesses,
figura
, de um
lado
,
uma

empresa
,
dotada
que é de
todas
as
possibilidades
de
produção
de

prova
,
fornecedoras
de
produtos
e de
serviços

especializados
, e de outro o particular, que se
encontra

na

categoria
de
consumidor
. As
empresas

reclamadas

não se desincumbiram de demonstrar o motivo do cancelamento da reserva

realizada
pela
parte

reclamant
e
,
somente

alegaram

desconhecer

os

motivos
do
fato

ocorrido
e
narrado

na

peça
de
ingresso
. Deve-se
lembrar
,
também
, das
regras
do
ônus
da
prova
,
disciplinadas
no
artigo
373 do Código de
Processo
Civil, que se
destinam

aos

litigantes
do
ponto
de vista de
co
mo
se
devem

comportar
à luz das
expectativas
que o
processo

lhes

enseja
,
por
causa da
atividade

probatória
.
Ao
autor

incumbe

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
, e o
réu

tem
o
dever
de
expor

algum

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
. Ficou
evidente
que a
contratação
do
serviço
de
hospedagem
e
estadia
com a 2ª
reclamada
,
sendo
que
ocorreu
tendo a 1ª
Reclamada

como

intermediária
. O
reclamante

entrou

em

contato
com a
reclamada

administrativamente
para
ter

sua

questão

resolvida
,

porém
,
não

teve
o
ressarcimento
dos
valores
. Assim, nota-se a
má

prestação
das
reclamadas

em

não

disponibilizar
o
serviço

adequadamente
à
parte

reclamante
.
Verifica
-se que
em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
competia
à
empresa

Reclamada

comprovar
que
n
ão

foi

responsável

pelos

danos

causados
a
parte

reclamante
,
não

bastando

apenas

afirmar
, mas sim,
provar
o
alegado
o que
não

foi

feito
,
presumindo
-se,
portanto
,
verdadeira
a
versão

estampada

na

petição

inicial
. Desta forma,
devido
o
ressarcimento
do valor
pago

pelo

reclamante

na

resarva
do hotel no valor de R$2.877,08 (
dois
mil e
oitocentos
e
setenta
e
sete
reais e
oito
centavos), a
título
de
danos

materiais
. Nota-se que a
reclamada

prestou

serviço

defeituoso
à
reclamante
,
cabendo
à
devida

reparação
. De
aco
rdo
com o art. 14, do CDC “o
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequada
s

sobre

sua

fruição
e
riscos
”.
Analisando
-se a
questão

posta

em

discussão
,
conclui
-se que a
requerida

não

logrou

êxito

em

modificar

ou

desconstituir
o
direito

invocado
,
ônus
que
lhe

incumbia

por

força
do art. 373,
inciso
II, do CPC, c/c art. 6º,
inciso
VII
I, do CDC. Quanto
ao

dano
moral
pleiteado
,
impõe
-se
frisar
, que,
envolvendo

possível

falha

na

prestação
de
serviço

impõe

ao

fornecedor
o
dever
de
reparação
,
em
face da
responsabilidade
civil
objetiva
,
mormente
,
porque
a
condição
de
prestador
de
serviços

te m o dever de zelar pela perfeita

qualidade
do
serviço
, a
teor
do
disposto
no art. 14, § 1º, do CDC, o qual
caracteriza

como

defeituoso
o
serviço

prestado
. Neste
sentido

entendeu
a T.
recursal
TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. R
ELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CULPA DO ATO ILÍCITO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO REG
RESSIVA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1024852-87.2020.8
.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/07/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CANCELAMENTO DO PLANO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA
INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DA
NO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ante a
apresentação
de
protocolo

pelo

consumidor
,
comprovando
que
solicitou
o
cancelamento
dos
serviços
,
são

indevidas
as
cobranças

realizadas

posteriormente
. A
responsabilidade
do
fabricante
e d
o
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
respondem
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do
artigo
14, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Sendo
ilegí
tima
a
cobrança
,
devem
ser
declarados

inexigíveis

os

débitos
,
fazendo
jus o
consumidor

ao

recebimento
de
indenização
, ante a
falha

na

prestação
do
serviço
,
principalmente

porque

houve

comprovação
da
realização
de
reclamação

administrativa
.
Sentença

reforma
da
.
Recurso

provido
. (N.U 1014479-94.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021) Com
efeito
, a
deficiência

na

prestação
de
serviços

contratados
que
causem

desconforto
,
angús
tia
e
desarmonia
,
na

psique
do
consumidor
,
caracteriza
-se
como

dano
moral, e,
por

conseguinte
,
passível
de
compensação
.
Outrossim
, tais
fatos

são

aptos
a
gerar

transtornos
que
transbordam

os

meros

dissabores
da
vida

em

sociedade
,
sendo

passíveis
, pois, de
compensação
a
título
de
indenização

por

danos

morais
. Nesta
senda
, o
dano
moral é
certo
e
deve
ser
indenizado

não

só
para
reparar

todos

os

prejuízos

morais
e
dissabores

sofridos

pelo

consumidor
, mas,
também
,
pelo

caráter

profilático
que
decisões

como

esta

devem

ter

em

relação à dinâmica da demandada no atendimento de seus

usuários
.
Sopesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos, e,
ainda
,
os

critérios

comumente

utilizados

pelos

Tribunais
para
sua

fixação
,
reputo

justa e razoável a condenação da par te

reclamada

ao

pagamento
da
importância
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
pelos

danos

morais
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

indevido
,
também

como

medida
de
caráter

pedagógico
. Ante
ao
que dos autos
consta
, forte no art. 487, I, do Código do
Process
o
Civil,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos
pedidos

iniciais
, para: 1.
Condenar
a SOLIDARIAMENTE as
Reclamadas
a
pagarem
, a
título
de
danos

materiais
o valor R$ 2.877,08 (
dois

mil
oitocentos
e
setenta
e
sete
reais e
oito
centavos),
acrescidos
de
juros
de 1
%, a
partir
do
evento

danoso
, e
correção

monetária

pelo
INPC-IBGE, a
partir

desta
data, e; 2.Condenar a SOLIDARIAMENTE
empresas

Reclamadas

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
corrigido

monetariamente

pelo

INPC a
partir
da
sentença
e
acrescidos
de
juros
simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55, da Lei nº 9.099/95.
Decisão

sujeita
à
homologação
do
Douto
Juiz de
Direito
,
ao
qua
l a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40, da Lei nº 9.099/95.
Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
.
Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se

necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
p
oderes
para o(a)
causídico
(a)“
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Várzea Grande, data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
CELIMAR HOTEIS LTDA.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

ativa
e
passiva
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelo

ilícito

praticado
, pois
foi
a
reclamada
123 VIAGENS E TURISMO (2ª
recorrida
)
quem

solicitou
o
cancelamento
da
reserva
do hotel
realizada
pela
parte

reclamante
; b)
não

recebeu

qualquer

quantia
com o
referido

cancelamento
; c)
toda
a
contratação
de
hotéis
é
feita

diretamente
com a 2ª
recorrida
, a qual
apenas

subcontrata

os

serviços

de
hotelaria

após

receber

os

valores

ajustados
; d) o
dano
material
deve
ser
reduzido
para a
quantia
de R$ 1.281,48, que
diz

respeito

ao
valor da
hospedagem
; e)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e f) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhi
mento
da
preliminar

suscitada

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025